Tribunal: TCU
Processo: 014.468/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão militar emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha em favor de Iris Rodrigues Prudente, Juracy Mendes Rodrigues e Lourdes Mendes Diniz. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988 e 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, §5o, do Regimento Interno, em: 9.1. ante o falecimento da interessada, Lourdes Mendes Diniz, considerar prejudicado o exame do ato de pensão militar, por perda de objeto; 9.2. arquivar os autos.